Tribunal: TJDFT
Processo: 0716774-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Narrou o autor ter se submetido a uma tomografia computadorizada de crânio, em 21/01/2015, no Hospital Santa Luzia, mediante utilização de seu plano de saúde (Bradesco Saúde S.A.). Porém, uma semana depois, foi surpreendido com cobrança da 1a ré (Rede D’or São Luiz S.A.), referente ao exame realizado, o que culminou na negativação do seu nome. Requereu a declaração de inexistência do débito (R$445,00), exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenação solidária das rés à reparação por dano moral.

2. Trata-se de recursos interpostos pela 1a ré (ID35246496) e 2a ré (ID35246504) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a inexistência do débito, no valor de R$445,00, cobrado pela 1a empresa ré (Rede D’or São Luiz S.A) e condenar a 2a empresa ré (Bradesco Saúde S.A) a pagar R$5.000,00, a título de reparação por danos morais.

3. Recurso da 1a empresa ré (Rede D’or São Luiz S.A). Nas razões recursais, sustenta ausência de abusividade na cobrança, porquanto não houve qualquer falha na prestação dos serviços efetivamente prestados e usufruídos pelo autor/recorrido, muito menos irregularidade nos procedimentos que adotou ao solicitar autorização junto ao plano de saúde. Alega ter agido no exercício regular do direito, porquanto a 2a empresa ré, Bradesco Saúde, negou cobertura do exame realizado, não restando outra alternativa senão fazer a cobrança ao autor/recorrido de forma particular. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. Recurso da 2a empresa ré (Bradesco Saúde S.A). Suscita prejudicial de prescrição, haja vista o decurso de tempo superior a 1 (um) ano percorrido entre a ocorrência do fato (21/01//2015) e o ajuizamento da presente demanda (17/11/2021), conforme previsto no art. 206, §1o, II, “b” do Código Civil. A prescrição da pretensão indenizatória decorrente de descumprimento de contrato de prestação de serviços de saúde sujeita-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, nos termo do art. 205 do CC e não de 1 (um) ano do art. 206, §1o, II do mesmo diploma legal. Prejudicial de mérito afastada.

5. Nas razões recursais, sustenta que no dia 05/01/2015 houve solicitação de exame de tomografia de crânio, realizado no laboratório Pasteur Medicina Diagnóstica, por indicação de cefaleia, e, em 21/01//2015, um novo pedido para o mesmo exame foi realizado. Contudo, nenhum documento médico foi acostado ao sistema da seguradora que pudesse justificar nova realização do exame após 15 dias, sendo negada por esse motivo. Alega que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral, tratando de mero aborrecimento. Assevera que o valor arbitrado deve se adequar princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. O objeto da prestação dos serviços de seguro de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao paciente.

8. Todavia, para que haja a responsabilização da operadora do plano de saúde pelos danos causados ao beneficiário faz-se necessária a comprovação de que a recusa da cobertura financeira foi indevida, injustificada ou injusta.

9. Da análise dos autos, verifica-se que, no dia 21/01/2015, após avaliação do estado de saúde do autor/recorrido, o médico do hospital da 1a ré/recorrente prescreveu o exame “TC de crânio sem contraste”, tendo em vista “relato de cefaleia holocraniana e retrorbitária há 4 dias” pelo paciente, conforme se verifica no documento de ID 35246151, p. 2.

10. Assim, configura-se ato ilícito a recusa da operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de exame prescrito por médico responsável, visto que compete a este prescrever o exame mais adequado para avaliar o estado de saúde do paciente.

11. Outrossim, da leitura do contrato (Apólice no 5219 – ID35246123) não se verifica qualquer previsão no sentido de se respeitar determinado lapso temporal entre a realização de um exame e sua repetição. Escorreita, pois, a sentença que declarou inexistente o débito, não havendo que se falar em cobrança ao autor/recorrido de forma particular.

12. É evidente que a negativa de cobertura financeira de forma indevida acarreta situação de extremo desgaste, angústia e sofrimento que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano e atinge a esfera pessoal do consumidor, de modo a subsidiar reparação por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1396788, 07108047920218070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

13. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte ré/recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral. Outrossim, o valor arbitrado se mostra razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.

14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

15. RECURSO DA 1a EMPRESA RÉ- REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA 2a EMPRESA RÉ- BRADESCO SAÚDE S.A. CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. IMPROVIDO.

16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, pro rata. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.